Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703129-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Diante do ofício constante ao ID 33284076, intime-se o agravante para informar se persiste o interesse recursal neste recurso ou se requer a sua desistência. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora